Tribunal: STF
Processo: RE 194153
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
REAJUSTE  DE SALÁRIOS - DIREITO ADQUIRIDO - Consoante a
jurisprudência   do  Supremo   Tribunal  Federal,   inexiste  direito
adquirido  aos reajustes  de 26.06%  e 26.05%  relativos aos meses de
junho  de  1987  e fevereiro  de  1989  respectivamente. Precedentes:
recurso extraordinário n. 144.756, do qual foi redator para o acórdão
o  Ministro Moreira Alves, com decisão publicada no Diário da Justiça
de  18 de  março de  1994 e  ação direta  de inconstitucionalidade nº
694-1,  por mim  relatada, cujo  acórdão foi  veiculado no  Diário da
Justiça de 11 de março de 1993.